Tribunal: TRF3
Processo: 5099297-69.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
213/907)

5099297-69.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5099297-69.2025.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LIEUDA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. OBRIGATORIEDADE DA RESTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos valores recebidos pela parte agravante em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, fundamentada no Tema 692/STJ e no entendimento de que a tutela provisória possui natureza precária e reversível, possibilitando restituição nos mesmos autos e independentemente de previsão expressa no título executivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação da tutela antecipada impõe a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos;

(ii) estabelecer se a restituição pode ocorrer nos próprios autos, independentemente da existência de previsão expressa no título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692 determina que a reforma ou revogação da decisão que concedeu tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, restituindo-se as partes ao estado anterior.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, de modo que, não havendo trânsito em julgado, permanece sujeita à modificação, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do beneficiário.

A restituição dos valores recebidos por força de tutela revogada pode ser realizada nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo, conforme reafirmado em precedentes recentes da 9a Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, independentemente da boa-fé do segurado, conforme entendimento firmado no Tema 692/STJ.

A restituição dos valores percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada pode ser realizada nos próprios autos, ainda que ausente previsão expressa no título executivo.

A natureza alimentar do benefício ou eventual boa-fé não afastam a obrigatoriedade de restituição, pois a tutela provisória é precária e reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 520, II, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5037919-15.2025.4.03.9999; TRF3, 9a Turma, AI 5023353-85.2025.4.03.0000; TRF3, 9a Turma, AI 5011923-39.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5099297-69.2025.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: MARIA LIEUDA DE LIMA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Lieuda de Lima contra decisão que rejeitou seus embargos de declaração e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme o entendimento do STJ no Tema 692 do STJ.

A parte agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Tema 692/STJ ao caso, sob o fundamento de que a tutela antecipada foi confirmada por sentença em cognição exauriente, afastando sua natureza provisória. Argumenta também a inexistência de título executivo judicial que autorize a cobrança nos próprios autos, pois o acórdão que reformou a sentença não determinou a devolução dos valores. Defende a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, em razão de seu caráter alimentar, com base em precedentes do STF e nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer o provimento do recurso para negar provimento à apelação do INSS, restabelecer a sentença de primeiro grau e majorar a verba honorária.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tenho que o agravo interno interposto não merece provimento, pois a decisão recorrida está em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial dominante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de valores recebidos pela parte agravante em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 692, firmou entendimento no sentido de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe a devolução dos valores recebidos, restituindo-se as partes ao estado anterior.

No caso concreto, embora a agravante sustente que a tutela foi confirmada por sentença, é certo que, enquanto não houver o trânsito em julgado, a decisão judicial possui natureza precária, estando sujeita à modificação.

Desse modo, é possível que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. Ademais, a execução dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada pode ocorrer nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo.

Nesse sentido recentes decisões da 9a Turma desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMA 692 DO STJ.

- A tese firmada é que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

- Prevalece a necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT).

- A autarquia pleiteia a reforma da decisão, com a possibilidade de execução nos mesmos autos e que seja respeitado o decidido no Tema 692 do STJ.

- Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, objetivando a devolução de valores recebidos em antecipação de tutela.

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5037919-15.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025);

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692/STJ. REAFIRMAÇÃO DA TESE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a restituição dos valores recebidos pelo exequente em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991 e da tese firmada no Tema 692/STJ.

O agravante sustenta a impossibilidade de devolução das parcelas, alegando boa-fé, ausência de dolo e risco de comprometimento de sua subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, revogada a tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário, é obrigatória a devolução dos valores pagos ao segurado, independentemente da boa-fé, aplicando-se a tese repetitiva do Tema 692/STJ e sua complementação em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou, em questão de ordem julgada em 2022, a tese do Tema 692/STJ, concluindo pela obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos por força de tutela revogada, com ajuste redacional à nova redação do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991.

A Corte Superior consolidou que a tutela provisória possui natureza precária e reversível, impondo-se o retorno ao estado anterior em caso de sua revogação, não sendo relevante a alegação de boa-fé.

Nos embargos de declaração na Pet 12.482/DF, o STJ assentou, como complemento da tese, a possibilidade de liquidação e restituição dos valores nos próprios autos, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

A alegação do agravante acerca de dificuldades financeiras não afasta a necessidade de devolução, podendo ser considerada apenas para a forma de cumprimento da obrigação, especialmente quanto à limitação de descontos a 30% do valor de eventual benefício ativo.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.05.2022; STF, Tema 799 (ARE 722.421/MG); STF, RE 1.202.649 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.12.2019.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023353-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/01/2026, DJEN DATA: 03/02/2026);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. TEMA 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese relativa à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se configuram quando a decisão enfrenta todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado já consignou que, nos termos do Tema 692/STJ, é obrigatória a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A parte embargante pretende o reexame do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e não configura omissão apta a prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão já enfrenta todas as questões necessárias ao julgamento, ainda que não contemple expressamente todas as alegações da parte.

A devolução de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada é obrigatória, conforme Tema 692/STJ, sendo irrelevantes a boa-fé do segurado e a natureza alimentar das parcelas.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, S1, DJe 15/06/2016; STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, Pet 12.482/DF (reafirmação do Tema 692).

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011923-39.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 25/01/2026, DJEN DATA: 03/02/2026)

A tutela provisória, por sua própria essência, possui natureza precária e reversível. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, cuja eficácia está condicionada à manutenção dos pressupostos que a autorizaram. Revogada a tutela, impõe-se o retorno ao status quo ante, sob pena de se conferir definitividade a medida essencialmente provisória.

Ademais, a boa-fé do beneficiário não legitima a manutenção definitiva de valores pagos por decisão judicial provisória e revogável, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo, sendo de observância obrigatória ao juízes e tribunais a observância dos v. acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos é devida a devolução, pela apelada, ora agravante, dos valores auferidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Portanto, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, interposto pela apelada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. OBRIGATORIEDADE DA RESTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos valores recebidos pela parte agravante em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, fundamentada no Tema 692/STJ e no entendimento de que a tutela provisória possui natureza precária e reversível, possibilitando restituição nos mesmos autos e independentemente de previsão expressa no título executivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação da tutela antecipada impõe a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos;

(ii) estabelecer se a restituição pode ocorrer nos próprios autos, independentemente da existência de previsão expressa no título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692 determina que a reforma ou revogação da decisão que concedeu tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, restituindo-se as partes ao estado anterior.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, de modo que, não havendo trânsito em julgado, permanece sujeita à modificação, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do beneficiário.

A restituição dos valores recebidos por força de tutela revogada pode ser realizada nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo, conforme reafirmado em precedentes recentes da 9a Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, independentemente da boa-fé do segurado, conforme entendimento firmado no Tema 692/STJ.

A restituição dos valores percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada pode ser realizada nos próprios autos, ainda que ausente previsão expressa no título executivo.

A natureza alimentar do benefício ou eventual boa-fé não afastam a obrigatoriedade de restituição, pois a tutela provisória é precária e reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 520, II, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5037919-15.2025.4.03.9999; TRF3, 9a Turma, AI 5023353-85.2025.4.03.0000; TRF3, 9a Turma, AI 5011923-39.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela apelada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão